Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0707914-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEANO RIBEIRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JOSEANO RIBEIRO, em face da sentença proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 15448652, fls. 11-12), a qual indeferiu o pedido de unificação de penas, por entender que a hipótese dos autos não é de continuidade delitiva, mas sim de pluralidade de dolo, excluindo assim a ficção do crime único. Pugna a Defensoria Pública pelo reconhecimento de continuidade delitiva com relação a duas execuções, 02390646.2016.8.07.0015 e 0000507462.2016.07.0015, entretanto, não trouxe aos autos cópias das referidas ações, impossibilitando a análise da controvérsia. 2. Intime-se a douta Defesa Técnica para que instrua o recurso com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator